Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727665-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, IRIS SILVA SANTOS DE ANDRADE, MITSI DE JESUS SANTOS DE ANDRADE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRIS SILVA SANTOS DE ANDRADE, MITSI DE JESUS SANTOS DE ANDRADE e ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na Execução de Título Extrajudicial no 0739950-34.2022.8.07.0001, pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora de valores pertencentes à executada Mitsi, convertida a penhora em pagamento e deferido o levantamento pela exequente do valor de R$ 14.649,06. As agravantes alegam impenhorabilidade da verba, pois parte dela seria decorrente de proventos de aposentadoria, outra parte, de remuneração por serviço autônomo, e outra, depósitos de poupança para terceira pessoa, conforme previsto no art. 833, IV e X, do CPC. Argumentam que, ademais, a dívida está garantida pelo próprio imóvel objeto do contrato exequendo, razão pela qual inexistiria fundamento para penhora de ativos financeiros ou outras formas de constrição patrimonial. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o levantamento da verba constrita e, por conseguinte, que eventual provimento do presente agravo de instrumento seja inútil. No mérito, postulam a reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores. Preparo recolhido (ID Num. 48846762, pág. 2). É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, importa consignar a ausência de interesse recursal de IRIS SILVA SANTOS DE ANDRADE e de ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP, pois embora figurem no polo passivo da execução em litisconsórcio, de acordo com as razões recursais e os elementos de prova, a penhora de valores ocorreu apenas nas contas bancárias de titularidade de MITSI DE JESUS SANTOS DE ANDRADE. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A agravante alega impenhorabilidade da verba constrita, por gozar da proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Na execução, foi penhorado o valor total de R$ 14.649,06, em 04 instituições bancárias distintas, a saber: R$ 1.054,70, no Banco do Brasil; R$ 346, 45, na Caixa Econômica Federal; R$ 1.358,42, no Santander Brasil S.A.; R$ 11.889,49, no Nu Pagamentos S.A.. Segundo a agravante, o valor penhorado na conta de sua titularidade junto ao Banco do Brasil é proveniente de sua aposentadoria (R$ 5.005,74) e do trabalho autônomo que realiza como acupunturista. O valor penhorado no Nu Pagamentos S.A. (R$ 11.889,49) seria em parte de seu neto Lucas Kenic (R$ 7.333,51), que utilizaria a conta corrente da agravante a título conta poupança, e o valor remanescente também decorrente do referido trabalho autônomo da agravante como acupunturista. Os montantes penhorados em contas correntes na Caixa Econômica Federal (R$ 1.358,42) e no Santander Brasil S.A. (R$ 11.889,49) também seriam, segundo a agravante, provenientes do trabalho como acupunturista. Tendo em vista a proteção legal conferida aos proventos de aposentadoria, à renda percebida em razão de trabalho autônomo, bem como aos depósitos em poupança inferiores a 40 salários mínimos, que deve ser interpretada sob a perspectiva da máxima efetividade por decorrer de garantia de direito fundamental, fica caracterizada a probabilidade do direito. O risco de dano grave decorre da iminência da transferência dos valores penhorados. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). À Secretaria da eg. Turma para excluir dos cadastros do presente recurso os nomes de IRIS SILVA SANTOS DE ANDRADE e de ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP